Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. PARCIAL CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O Sindicato/embargante alega vícios de contradição e obscuridade no acórdão recorrido, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito recursal. 1.2. De outro lado, caracterizada a inovação recursal quanto à tese de possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, aventada somente nos presentes embargos de declaração sem que o recorrente tenha elucidado o motivo da alegação tardia, razão de ser parcialmente conhecido o recurso.
2. No mérito, nenhuma contradição ou obscuridade podem ser reconhecidas, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo Sindicato/embargante contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva.
3. Recursos sem efeito suspensivo interpostos contra acórdão do STJ não têm o condão de afastar a eficácia da conclusão exarada pelo Tribunal Superior no respectivo julgado, não havendo que se cogitar a suspensão do presente feito.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.